Tribunal: TJDFT
Processo: 0743894-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743894-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALVES CARVALHO AGRAVADO: JRF COMERCIO DE VEICULOS MOTOS E NAUTICAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Alves Carvalho contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0738074-73.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau suspendeu os atos de constrição do bem objeto de penhora (id 211437393 dos autos originários). O agravante interpôs o presente agravo de instrumento e formulou o requerimento de intimação do agravado para juntar o comprovante de pagamento do veículo. A análise perfunctória dos autos originários revela que o requerimento supramencionado não foi apresentado previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator